Tribunal: STJ
Processo: 0001994-24.2018.8.26.0005
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2921520 - SP(2025/0151029-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: E S V
ADVOGADO
: JORGE ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - SP347864
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA56295552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 50e48c6a-135b-45e2-b4c7-a878e25c363d

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2921520 - SP(2025/0151029-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: E S V
ADVOGADO
: JORGE ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - SP347864
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por E. S. V. contra a decisão
de fls.
de minha lavra, que negou provimento ao agravo interno interposto
1.552/1.554,
pelo embargante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando
art. 1.043,
um acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha
sido apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da
Não houve
Súmula 182/STJ.
apreciação da controvérsia propriamente dita; e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

Nas razões dos embargos de declaração, alega o embargante, em síntese,
que o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro
material ao concluir pela inadmissibilidade dos embargos de divergência, sob o
fundamento de ausência de apreciação da controvérsia e incidência da
Súmula 315/STJ.
Documento eletrônico VDA55960233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 44e3cea0-fb0b-45e8-ac9d-85f2a98b5b71

Sustenta que houve equívoco ao afirmar a inexistência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que aplicou a
aduzindo que,
Súmula 182/STJ,
tanto no recurso especial quanto no agravo regimental, foram devidamente refutados
os óbices relativos às Súmulas 7 e 182 do STJ, com demonstração de que não se
tratava de reexame de provas, mas de revaloração jurídica do conjunto probatório.
Argumenta, ainda, que o juízo de admissibilidade realizado no acórdão
embargado teria implicado efetiva apreciação jurídica da controvérsia processual, o
que autorizaria o cabimento dos embargos de divergência nos termos do
III,
art. 1.043,
do CPC, ainda que o recurso especial não tenha sido conhecido. Afirma que houve
contradição interna ao reconhecer a ausência de impugnação específica — o que
pressuporia exame do conteúdo do recurso — e, simultaneamente, concluir pela
inexistência de apreciação da controvérsia.
Alega, ademais, omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais,
notadamente os arts. 5o, XXXV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como
quanto à necessidade de cotejo analítico entre o acórdão embargado e os paradigmas
indicados.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
que sejam supridas as alegadas omissões, afastada a incidência da
e
Súmula 315/STJ
determinado o processamento dos embargos de divergência, além do pronunciamento
expresso acerca dos dispositivos constitucionais invocados, para fins de
prequestionamento.
Não foi apresentada impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Com efeito, o julgado embargado é claro em suas premissas e objetivo em
suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Apenas, a solução prestigiada não
corresponde à desejada pelo embargante, circunstância que não eiva a decisão de
nulidade. Vejamos.
O acórdão embargado foi claro ao consignar que os embargos de
divergência não eram cabíveis, porquanto o recurso especial não foi conhecido, em
razão da incidência da
inexistindo, portanto, apreciação da
Súmula 182/STJ,
controvérsia jurídica de mérito. A decisão enfrentou expressamente esse ponto e
aplicou, de forma fundamentada, o entendimento consolidado desta Corte quanto à
incidência da Súmula 315/STJ.
A insurgência do embargante, na verdade, dirige-se contra a conclusão
adotada quanto à inexistência de impugnação específica e à impossibilidade de
rediscutir os pressupostos de admissibilidade do recurso especial em sede de
Documento eletrônico VDA55960233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 44e3cea0-fb0b-45e8-ac9d-85f2a98b5b71

embargos de divergência. A mera discordância com o entendimento firmado, todavia,
não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas simples inconformismo com
o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do
do CPC.
art. 1.022
Também não procede a alegação de que o exame da incidência da
implicaria apreciação da controvérsia para os fins do
III, do
Súmula 182/STJ
art. 1.043,
CPC. O juízo de admissibilidade limita-se à verificação dos requisitos formais do
recurso, não se confundindo com o exame do mérito ou com a análise substancial da
tese jurídica deduzida. Assim, o fato de se reconhecer a ausência de impugnação
específica não significa que tenha havido apreciação da controvérsia de fundo.
Inexiste, igualmente, contradição interna. A conclusão pela ausência de
impugnação específica decorre de juízo formal acerca da regularidade do recurso, o
qual não implica exame da matéria controvertida, mas apenas verificação da
adequação técnica do recurso interposto.
No que se refere às alegadas violações aos dispositivos constitucionais
invocados, o acórdão apresentou fundamentação suficiente para a solução da
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos expendidos pela parte, quando já há fundamento bastante para embasar a
decisão. Os embargos de declaração não se prestam a provocar novo julgamento da
causa nem a rediscutir matéria já decidida.
Desta forma, verifico que o embargante pretende, sob pretexto de existência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material, o rejulgamento da causa. Os
embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao
prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte,
deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de
omissões e esclarecimentos de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se
existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos
levantados pela parte.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
NÃO VIOLADO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO.
SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código
de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão
singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado
competente, em sede de agravo interno.
Documento eletrônico VDA55960233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 44e3cea0-fb0b-45e8-ac9d-85f2a98b5b71

3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7
/STJ).
5. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por
analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.811.822/MG,
Turma, DJe de
.
18/3/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUNTADA DOS CONTRATOS QUE
LHE ANTECEDERAM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado,
em relação à violação da coisa julgada perpetrada no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, bem como concernente ao descabimento da necessidade de
apresentação dos contratos antecedentes ao contrato de confissão de dívida
objeto da execução de título extrajudicial intentada em desfavor dos ora
embargantes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.805.898/MS,
Turma, DJe de
.
23/6/2022)

Em face do exposto, não havendo obscuridade, omissão ou contradição a
serem sanadas, rejeito os embargos opostos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55960233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 44e3cea0-fb0b-45e8-ac9d-85f2a98b5b71

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.921.520 / SP
Número Registro: 2025/0151029-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019942420188260005 19942420188260005
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : E S V
ADVOGADO
: JORGE ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - SP347864
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E S V
ADVOGADO
: JORGE ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - SP347864
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56280085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: b9f48698-7aca-47f9-afda-d33f4fe715e5

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: b9f48698-7aca-47f9-afda-d33f4fe715e5